Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATA FREITAS BORGES (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0759616-68.2025.8.07.0016 impetrado contra o DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a liminar de antecipação de tutela, nos seguintes termos (ID 241299357 dos autos de origem): (...) Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para que a) seja determinado ao DETRAN/DF que se abstenha de condicionar a emissão do CRLV do veículo de placa PBJ-9824 ao pagamento das multas ainda pendentes de julgamento administrativo; b) seja determinada a imediata liberação do CRLV do exercício de 2025, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido liminar. Com efeito, inexiste fumus boni iuris. É que nos autos da ação penal, Proc. no 0701255-13.2024.8.07.0010 , o réu não foi ouvido e, portanto, inexiste prova de que o veículo foi utilizado indevidamente por terceiro, sem qualquer autorização da impetrante, já que o contrário conduziria a responsabilidade solidária da impetrante. Assim, não há prova suficiente para aquilatar a responsabilidade da impetrante pelas multas de trânsito. Sem o pagamento das multas, correta a decisão administrativa que condiciona a emissão do CRLV do veículo de placa PBJ-9824 ao pagamento das referidas multas, que ainda pendentes de julgamento administrativo. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. (...) Em suas razões recursais (ID 73482561), a agravante sustenta que o recurso administrativo interposto contra multa de trânsito possui efeito suspensivo. Diz que “a consequência direta do efeito suspensivo é a inexigibilidade da multa enquanto o processo administrativo não for concluído, o que, por sua vez, impede que a administração pública utilize a pendência da multa como óbice para a prática de outros atos administrativos, como a emissão do CRLV.” (ID 73482561 - página 6) Aduz que exigir o pagamento de multas enquanto recursos ainda estão sendo analisados representa uma pressão indevida que fere o direito de defesa e as garantias processuais. Alega que questões relativas à autoria da infração, responsabilidade solidária ou culpa criminal do condutor devem ser resolvidas nas instâncias administrativa ou penal competentes, não no âmbito do Mandado de Segurança, cujo objetivo é exclusivamente remover obstáculos decorrentes de atos administrativos ilegais. Colaciona jurisprudências que corroboram com sua tese. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a emissão do CRLV, independentemente do pagamento das multas com recurso administrativo pendente. Preparo (ID 73483707). É o relatório. DECIDO. Conforme inteligência do § 1o do artigo 7o da Lei 12.016/2009, “da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, no que concerne à evidência da probabilidade do direito, entendo que na pendência de recurso administrativo interposto contra infração de trânsito, como in casu, não se pode subordinar o administrado aos prazos da burocracia estatal, sendo incompatível com o princípio da razoabilidade postergar o licenciamento do veículo até a decisão recursal definitiva. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça, vejamos: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE MULTA POR INFRAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Remessa necessária da sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por condutora autuada por infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB, em razão de recusa à realização de teste de alcoolemia, e que, em razão da multa decorrente de tal cometimento, não obteve Certificado de Licenciamento Anual de seu veículo. 2. A autoridade coatora exigiu o pagamento da multa administrativa antes do julgamento definitivo do recurso interposto pela impetrante, condicionando a quitação da multa ao referido licenciamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de pagamento de multa de trânsito para obtenção do Certificado de Licenciamento Anual antes da conclusão do processo administrativo instaurado para apuração da infração. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Nos termos do art. 284, §3o, do CTB, não pode haver restrição administrativa, inclusive para fins de licenciamento, enquanto não encerrada a instância administrativa de julgamento. 5. Comprovada a interposição do recurso administrativo, ainda pendente de julgamento, mantém-se suspensa a exigibilidade da multa. inteligência do mencionado art. 284, §3o, CTB. 6. A negativa da autarquia de trânsito, quanto à expedição do mencionado documento, viola o direito líquido e certo da impetrante à obtenção do Certificado de Licenciamento Anual. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. Não é legítima a exigência de pagamento de multa de trânsito nem a imposição de restrição administrativa, inclusive para fins de licenciamento de veículo, enquanto pendente de julgamento o recurso interposto em sede de processo administrativo de trânsito.” (Acórdão 2008404, 0704355-55.2024.8.07.0016, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) (grifei) Quanto ao perigo de dano, vejo que este está caracterizado, uma vez que a ausência do Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) impede o exercício do direito constitucional à livre locomoção, expondo a agravante ao risco de apreensão do veículo, aplicação de multas e outras sanções administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, configurando prejuízo de difícil reparação. Ante o exposto, DEFIRO a liminar de antecipação da tutela recursal, para determinar a imediata emissão do CRLV do veículo de placa PBJ-9824. Comunique-se ao juízo originário o teor da presente decisão (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.